Tribunal: TJDFT
Processo: 0724873-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724873-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TERESA CAIADO VIANA RECORRIDO: TANIA CAIADO VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VIII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos da ação de remoção de inventariante, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, em razão da homologação do pedido de desistência da ação, apresentado pela autora. 2. Se a parte autora faz pedido expresso de desistência da ação, a sua homologação implica extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. 3. Não merece guarida a pretensão da parte ré/apelante no sentido de que a extinção deva ocorrer com julgamento de mérito, em razão de acordo entabulado entre as partes. 4. Ressai dos autos que o pedido de desistência decorre do fato de que a autora/apelada alcançou o bem da vida almejado em razão de acordo entabulado sobre a partilha de bens na ação de inventário, e, nessa medida, não mais haveria razão para a continuidade do pedido incidental de remoção da inventariante (apelante). 5. A “desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença” (STJ, 2.a T., REsp 627022, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19.10.2004, DJU 13.12.2004, RP 127/224). Por outas palavras, a desistência da ação não alcança o direito material discutido na ação, razão pela qual não haverá resolução do mérito, não havendo falar, pois, em transação ou renúncia. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 487, inciso III, alíneas “b” e “c”, asseverando ser devida a extinção do processo com resolução do mérito, ao argumento de que houve acordo entre as partes, razão pela qual acarretou a renúncia tácita à pretensão formulada na demanda proposta pela recorrida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada TERESA CAIADO VIANA, OAB/DF 3.604. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.216.585/SC, Ministro Og Fernandes, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 487, inciso III, alíneas “b” e “c”, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da análise dos autos, verifica-se que, ao ID 57293204, sobreveio manifestação da parte autora/apelada, na qual pugnou pela extinção do feito, por não haver mais o seu interesse na continuidade do feito, haja vista ter sido firmado um acordo com a parte adversa nos autos principais do inventário em que contendem. Frisa-se, pleiteou-se a homologação do pedido de desistência, e não homologação de acordo sobre o direito material. Em seguida, a apelante apresentou petição (ID 57293205) em que reiterou a informação fornecida pela apelada de que nos autos do inventário foram acostados plano de partilha e acordo entabulados por todos os herdeiros. Buscou esclarecer, ainda, informações a respeito de 2 (dois) dos imóveis objeto da partilha, dentre outras considerações, a fim de afastar as acusações iniciais que pudessem contribuir para sua remoção do inventário na qualidade de inventariante. Assim, da narrativa declinada no próprio recurso, é possível observar que os fundamentos apresentados pela apelante, para que a sentença seja reformada, não estão amparados pela legislação de regência e não encontra subsídio nos autos. Nesse sentido, o art. 485, VIII, do CPC[3] prevê que a homologação do pedido de desistência da ação conduz à extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme entendeu o Juízo de origem, justamente porque a “desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença” (STJ, 2.a T., REsp 627022, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19.10.2004, DJU 13.12.2004, RP 127/224) (ID 59101147 - Pág. 4). Desse modo, ainda que o pedido de desistência da presente ação tenha decorrido do acordo firmado entre as partes nos autos do inventário, não se pode concluir que na ação em comento houve uma transação ou a renúncia da pretensão formulada na ação, como entende a parte recorrente. Por outras palavras, a desistência da ação não alcança o direito material discutido na ação. Destaca-se que, conforme afirmação das partes, o acordo firmado foi juntado aos autos de processo distinto e não integra o presente processo. Portanto, não se afigura viável homologação do acordo, nestes autos, a título de transação, capaz de justificar a extinção do processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC, como pleiteado pela apelante. Do mesmo modo, o pedido de desistência não comporta interpretação diversa daquela atribuída ao Juízo a quo, sendo inviável considerá-lo como um pedido de renúncia, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Isso porque não constou na petição juntada pela autora, ao ID 57293204, eventual desinteresse em relação ao direito objeto da demanda, mas tão somente sua manifestação no sentido de não mais persistir o interesse na continuidade do processo. Inclusive, ressai dos autos que o pedido de desistência decorre do fato de que a autora/apelada alcançou o bem da vida almejado, em razão de acordo entabulado sobre a partilha de bens, no inventário, e, nessa medida, não haveria mais razão para a remoção da inventariante (apelante). Por outras palavras, com a partilha, a inventariante (apelante) não mais estaria na administração dos bens herdados pela recorrida (ID 59101147 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada TERESA CAIADO VIANA, OAB/DF 3.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para constar a classe processual recurso especial, tendo em vista a ausência de interposição de apelo extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024